Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REALIZADO ACORDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar que esteja o seu exame prejudicado.
2. Realizado acordo perante o juízo de primeiro grau sobre a lide, falta interesse no julgamento do recurso.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO WOLF FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 9140-84.2010.811.0015 – Código: 129925, ajuizada em seu desfavor por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural, ora Agravante.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 29631491), tendo sido interposto recurso de Agravo Interno (ID 30039981).
Contrarrazões da parte agravada (ID 33097952).
Exercido o Juízo de Retratação (ID 33324581), para, em caráter excepcional, reformar a decisão de ID 29631491, e deferir o efeito suspensivo. De consequência, julgado prejudicado do Agravo Interno.
O Agravo de Instrumento foi parcialmente provido (ID 46788995), originando os embargos de declaração de ID 47370491, e contrarrazões aos embargos no ID 48944963, tendo sido acolhidos os embargos por unanimidade (ID 61789970).
Foram interpostos novos embargos de declaração (ID 63672972), sem apresentação de contrarrazões (ID 66592468).
Petição do Agravante (ID 66592468) noticiando a celebração de acordo firmando em juízo, no qual o agravante requer a desistência do recurso pela ausência de interesse superveniente.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual quando da interposição deste recurso em 18/12/2019, ocorreu fato superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a demanda originária.
É que as partes se compuseram amigavelmente (ID 66592468), deixando de existir a necessária controvérsia acerca dos fatos declinados na petição inicial da demanda originária, devendo-se obstar o exame do mérito recursal:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NO CASO CONCRETO, NÃO SUBSISTE O INTERESSE RECURSAL DO EXEQÜENTE, ORA APELANTE, RESTANDO PREJUDICADO O APELO, ANTE A PERDA DO SEU OBJETO. APELAÇÃO PREJUDICADA.” (Apelação Cível No 70048605034, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 19/06/2013)
“APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO. Ante a homologação de acordo entre as partes, tem-se por prejudicado o recurso de apelação. Recurso prejudicado.” (TJ-RJ - APL: 00062896820088190064, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/08/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em virtude da falta de interesse superveniente.
Em tempo, diante da falta de interesse superveniente, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de ID 63672972.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =